Tribunal: TJMT
Processo: 1038130-33.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038130-33.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GRIZOSTINHO DA SILVA FILHO - CPF: 581.445.011-87 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.313.766/0001-09 (APELADO), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), MILENA CALORI SENA - CPF: 229.866.978-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

GRIZOSTINHO DA SILVA FILHO

APELAD
O
:

CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA SALÁRIO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO COM FUNÇÃO CRÉDITO. DESCONTOS EM CONTA. REGULARIDADE COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, por meio da qual o autor alegava a existência de descontos indevidos em conta salário, oriundos de contratação supostamente não reconhecida de cartão com função crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve contratação regular do cartão de crédito vinculado à conta salário do consumidor, autorizando os descontos efetuados; e

(
ii
) saber se tais descontos, ainda que decorrentes de contrato, ensejariam o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação foi regularmente formalizada, mediante assinatura do termo de adesão e autorização expressa para desbloqueio da função crédito, sendo disponibilizado o uso e faturas ao consumidor, inclusive
via meios eletrônicos.

4. A alegação de desconhecimento contratual não é suficiente para afastar a presunção de validade da assinatura aposta, ante a ausência de qualquer prova robusta de vício de consentimento.

5. A inexistência de resistência da instituição financeira quanto à disponibilização de informações afasta o interesse de agir quanto ao pedido de obrigação de fazer.

6. Não configurado ato ilícito, tampouco conduta lesiva à esfera moral do consumidor, inaplicável a tese de indenização por dano moral ou repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A existência de contratação regularmente firmada e documentada afasta a tese de descontos indevidos decorrentes da utilização de cartão com função crédito vinculado à conta salário.

2. A ausência de prova de vício de consentimento impede a declaração de nulidade contratual e, por consequência, o dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, III e 14; CPC, art. 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, T4, j. 07/10/2019; TJMT, N.U 1036468-25.2021.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 18/08/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GRIZOSTINHO DA SILVA FILHO contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de CARUANA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

A
sentença prolatada pelo juízo singular julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que os documentos apresentados pela ré (especialmente o termo de adesão e as faturas) comprovam a anuência do autor à funcionalidade de crédito vinculada à conta, bem como a regularidade das cobranças.

Em suas razões recursais
,
a s parte s recorrente s invoca m
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da irregularidade na contratação dos serviços bancários

Dos danos morais indenizáveis.

Recurso
tempestivo e

isento do recolhimento de
custas
.
(
ID

310477858
).

A parte recorrida apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rebatendo as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento do recurso
(ID.
308779382
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
GRIZOSTINHO DA SILVA FILHO

APELADO:
CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

VOTO

Egrégia Câmara:

Preliminar arguida pela parte recorrida
CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

A apelada sustenta que o recurso não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade, argumentando que as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da sentença.

Entretanto, tal pedido merece rejeição.

Da análise das razões recursais, verifico que o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, notadamente quanto à existência de ilegalidade na cobrança de juros remuneratórios no contrato entabulado com a instituição financeira adversa, apresentando argumentação jurídica específica para cada ponto.

Assim, resta atendido o requisito previsto no art. 1.010, III, do CPC, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da
sentença, conforme ocorreu no caso em exame" (
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

2.
Mérito Recursal.

Da irregularidade da contratação de serviços bancários onerosos vinculados à conta salário.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
cuida-se de recurso de apelação interposto por
Grizostinho
da Silva Filho contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em face de Caruana S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, sob o fundamento de que os descontos questionados na conta salário do autor decorreram da regular contratação de cartão com funcionalidade de crédito.

Pois bem
.

A controvérsia posta à apreciação cinge-se à regularidade da contratação de serviços bancários onerosos vinculados à conta salário, notadamente a suposta concessão de crédito pessoal, e à existência de descontos indevidos, bem como à ocorrência de dano moral indenizável.

Inicialmente, s
abe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o
,
in
verbis
:

“
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
”

Analisando os autos, observa-se que a instituição financeira juntou o Termo de Adesão do Cartão Caruana

(ID 308779365)
, devidamente assinado
pelo apelante, acompanhado de autorização expressa para desbloqueio da função crédito, além de cópias de faturas e demonstrativos que comprovam a utilização de limite de crédito disponibilizado.

Tais documentos são suficientes para demonstrar que o consumidor teve ciência e anuiu com as condições contratuais, inclusive quanto à cobrança de tarifas e encargos decorrentes da utilização do crédito.

Aliás, observa-se, pela leitura dos documentos, que o termo de adesão e a autorização para desbloqueio do cartão de crédito foram apresentados em folhas distintas, senão vejamos:

Ora, o
simples argumento de desconhecimento do conteúdo das cláusulas não é apto a infirmar a validade da assinatura aposta pelo próprio apelante, notadamente porque, em matéria contratual, a assinatura presume conhecimento e concordância, salvo prova robusta em sentido contrário, a qual não foi produzida.

Ressalte-se, ainda, que a apelada comprovou a disponibilização de extratos e faturas por meio de aplicativo e internet banking, não havendo prova
de recusa injustificada em fornecer informações. O pedido de obrigação de fazer, nesse contexto, revela-se descabido, ante a ausência de resistência efetiva por parte da instituição financeira.

Quanto ao pleito de indenização por danos morais, igualmente não prospera. A jurisprudência consolidada entende que a configuração do dano moral exige demonstração de violação relevante à honra, à imagem ou à dignidade do consumidor. Na hipótese, os descontos decorreram da utilização regular de crédito previamente contratado, inexistindo ato ilícito apto a ensejar reparação extrapatrimonial. Não se pode confundir o legítimo exercício de direito do credor com ilícito indenizável.

Do mesmo modo, não há falar em repetição de indébito, seja simples ou em dobro, porque as cobranças foram lastreadas em contratação válida e expressamente aceita pelo consumidor.

Portanto, a sentença atacada analisou corretamente a matéria, aplicando o direito ao caso concreto de forma coerente e em consonância com a prova dos autos. Não se verificam fundamentos que autorizem sua reforma.

Nesse sentido, cito a jurisprudência hodierna deste Egrégio tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONSIGNADO INSS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas
no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.

2 – Recurso
desprovido.-

(N.U 1000555-36.2024.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2025,
Publicado
no DJE 15/09/2025)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO PARA REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL - VALIDADE - FRAUDE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a contratação para refinanciamento de empréstimo anterior, por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.

(N.U 1036468-25.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2023,
Publicado
no DJE 18/08/2023)

“RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DESCONTOS AUTORIZADOS. ASSINATURA. DOCUMENTO DE IDENTIDADE. DESCONTOS DEVIDOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Suficiência do conjunto probatório que dispensa a realização de prova pericial, notadamente pela identidade entre a assinatura do contrato e a assinatura que consta no documento de identificação (Súmula 32/TR-MT).

A parte recorrente seguiu o ônus da impugnação específica e trouxe aos autos documentos capazes de comprovar a contratação e autorização dos descontos, qual seja, contrato assinado acompanhado de documento de identidade.

Comprovada a contratação, não há que se falar em descontos indevidos.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1012838-98.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)

Por essas razões,
conheço do recurso
de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da parte recorrente pelo Juízo de 1o Grau para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Todavia, a execução dos valores ficará suspensa, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025